Tribunal: TJDFT
Processo: 0723981-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. ASTREINTES. AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DA RÉ NA DEMORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o Juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer; estabelece, também, que essa multa pode ser excluída, alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva.
2. Em virtude dos trâmites administrativos, necessários para a autorização completa do procedimento cirúrgico, não há culpa exclusiva da requerida no descumprimento do prazo definido na decisão, porquanto circunstâncias alheias à apelada determinaram o atraso no cumprimento da obrigação.
3. Demonstrado nos autos terem sido tomadas todas as providências cabíveis ao cumprimento da liminar, não podendo qualquer responsabilidade pelo atraso ser imputada à ré, não devem ser aplicadas as astreintes.
4. Recurso conhecido e não provido.